Tribunal: TJBA
Processo: 8002126-82.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002126-82.2019.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALESIA NUNES PIRES FERREIRA

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES SIMULT
Â
NEAS.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS.
DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADO.
REDUÇÃO DE JORNADA. DIFERENÇA DECORRENTE DA MUDANÇA DE CARGO D ELIVRE EXONERAÇÃO.
INDEFERIMENTO.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança, reconhecendo o vínculo entre servidora e ente estatal e condenando o Estado ao pagamento de valores a título de FGTS.

Fato relevante. A autora alegou ter sido contratada, sem concurso público, em 1992, para exercer cargo de Coordenadora IV, com jornada de 8 horas diárias e recebimento proporcional a 6 horas. Requereu o pagamento de diferenças remuneratórias e depósitos de FGTS.

Decisão recorrida. O juízo de origem reconheceu a nulidade da contratação e deferiu o pagamento do FGTS, com base na prestação de serviços sem concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) saber se o exercício de cargo em comissão sem concurso público autoriza o pagamento de FGTS;

(
ii
) saber se há direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da alegada redução de jornada de trabalho;

(
iii
) saber se houve desvio de função com direito a equiparação salarial a cargo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O exercício de cargo em comissão encontra amparo constitucional (CF/1988, art. 37, II e V), sendo admitido sem concurso público, sob regime jurídico-administrativo.

6. Não se aplica ao servidor comissionado o regime celetista, inexistindo, portanto, direito ao FGTS, por não se tratar de contrato nulo nem de vínculo precário típico do art. 37, IX, da CF/1988.

7. Inexistência de comprovação inequívoca de desvio de função. Os documentos juntados não demonstram que a autora exerceu atribuições típicas de cargos efetivos distintos.

8. A redução de jornada ocorreu por mudança de lotação e nomeação em outro cargo comissionado, não havendo direito adquirido à manutenção da carga horária anterior nem à percepção de diferenças remuneratórias.

9. O cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, sendo lícita a variação de atribuições e jornada conforme a conveniência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do ente público provido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento: “1. O exercício de cargo em comissão, por nomeação válida e amparada na Constituição, não gera direito ao recebimento de FGTS. 2. A redução da jornada de trabalho por mudança de lotação e cargo comissionado não gera direito à percepção de diferenças remuneratórias. 3. Não comprovado o desvio de função, é indevido o pagamento de verba correspondente a cargo diverso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, II, V e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014; STJ, Súmula 466; TST, Súmula 363; TJBA, APL nº 0500584-21.2013.8.05.0137, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 02.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões
Cíve
is simultâneas
nº

8002126-82.2019.8.05.0137
,
em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
VALESIA NUNES PIRES PEREIRA
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime
, em

DAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
e
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
DA AUTORA,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA